Tribunal: TJES
Processo: 5006116-51.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006116-51.2022.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JESSICA FERREIRA LUCAS VIEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE JORNADA DE TRABALHO E TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. MAIORIA DE VOTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu à impetrante, servidora pública, o direito à redução da jornada de trabalho sem redução de vencimentos, com base no art. 78-A da Lei Municipal n.º 2.898/2006, para acompanhamento de filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Município sustenta que a redução da jornada não seria aplicável por ausência de incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho da servidora e o tratamento do filho, que ocorre fora do horário laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público faz jus à redução da jornada de trabalho sem necessidade de comprovação de incompatibilidade de horários entre a sua jornada e o tratamento de pessoa com deficiência sob sua responsabilidade; (ii) estabelecer se a criação de requisito não previsto na legislação pelo ente público, referente à incompatibilidade de horários, ofende o princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 78-A da Lei Municipal n.º 2.898/2006 prevê expressamente o direito à redução da jornada de trabalho de servidores responsáveis por pessoas com deficiência, sem qualquer exigência de comprovação de conflito de horários entre a jornada do servidor e o tratamento da pessoa sob sua responsabilidade.

A criação de requisito adicional pela administração municipal, como a exigência de incompatibilidade de horários, configura violação ao princípio da legalidade, conforme já decidido pela magistrada de primeiro grau. A legislação não condiciona a concessão do benefício à prova de conflito de horários, sendo tal requisito uma inovação não permitida pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência citada, inclusive precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reconhece que a redução de jornada visa ao melhor desenvolvimento e inclusão da pessoa com deficiência e ao equilíbrio emocional do núcleo familiar, sendo desnecessária a comprovação de incompatibilidade de horários para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido por maioria de votos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A legislação que prevê a redução da jornada de trabalho para servidor público responsável por pessoa com deficiência não exige comprovação de incompatibilidade de horários entre a jornada do servidor e o tratamento da pessoa com deficiência.

A criação de requisito não previsto na lei pelo ente público para negar o direito à redução de jornada de servidor configura violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n.º 2.898/2006, art. 78-A; CF/1988, art. 37, caput (princípio da legalidade); ECA, art. 7º (direito ao desenvolvimento sadio).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1237867; CNJ, PCA nº 0005797-15.2022.2.00.0000, Rel. Conselheiro Marcello Terto, julgado em 24.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006116-51.2022.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: JESSICA FERREIRA LUCAS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento da Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Aracruz em face da Sentença inserida no id 8368742, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Jessica Ferreira Lucas Vieira, concedeu a segurança pleiteada na petição inicial:

“(...) para
declarar a nulidade
do ato administrativo que indeferiu o requerimento consubstanciado no processo n.º 26366/2022 e
reconhecer o direito
da impetrante à redução da jornada de trabalho, sem redução de vencimentos e compensação de horários, na forma do art. 78-A da Lei Municipal n.º 2.898/2006.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Aracruz sustenta, nas razões do recurso em julgamento (id 8368744), que a Sentença deve ser reformada dada (i) a ausência de direito subjetivo da ora Apelada; (ii) inexistência de “
previsão legal diante da ausência de comprovação do tratamento médico
” (página 02), haja vista que a Apelada já realiza o acompanhamento médico de seu filho “
fora do período laboral
” (página 04).

A questão controvertida, como se vê, diz respeito à possibilidade, ou não, de redução da jornada de trabalho de servidor público para acompanhamento, na hipótese dos autos, de filho diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme previsão legal estatuída, no caso do Município de Aracruz, pelo art. 78-A do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Aracruz (Lei Municipal n.º 2.898/06).

O referido dispositivo legal, insta salientar, assim regulamenta a matéria objeto deste julgamento:

Art. 78-A Poderá ser reduzida para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público efetivo legalmente responsável por pessoas com deficiência em tratamento especializado, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º A redução da jornada de trabalho depende de requerimento ao titular ou dirigente do órgão em que estiver lotado o interessado.

§ 2º O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela, laudo médico comprobatório da deficiência e comprovantes de que há tratamento médico em curso.

§ 3º O titular ou dirigente deve encaminhar o requerimento ao órgão responsável pela gestão de recursos humanos, cabendo ao serviço médico do Município a emissão de laudo conclusivo.

§ 4º A redução da jornada de trabalho será concedida por 6 (seis) meses, sendo renovável por iguais períodos, observando os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores. (Redação acrescida pela Lei nº 4323/2020).

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso “
para reformar a r. sentença objurgada, consequentemente, denegar a segurança, e quanto a remessa necessária julgo-a prejudicada
”.

Em seu substancioso voto, o eminente Relator, destacou a importância do tema, com referência a julgado de observância obrigatória do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 1237867), além de consignar que a norma municipal antes citada:

“(...) objetiva garantir o melhor interesse da criança e ser obrigação do Estado promover o pleno desenvolvimento e inclusão das pessoas portadoras de deficiência, em consonância com os princípios constitucionais e com os deveres assumidos pelo País nos pactos internacionais.”

Na sequência, apesar de reconhecer que a norma municipal “
não condiciona a redução da jornada de trabalho à prova de conflito entre o horário de trabalho do servidor e do tratamento especializado de quem é o responsável
”, concluiu no seguinte sentido:

“Contudo, neste caso concreto, a despeito da importância da norma legal, entendo que ela não é aplicável à presente hipótese.

Isto porque, embora a apelada tenha formulado o seu pedido com base na lei municipal acima transcrita, o fato é que não há incompatibilidade entre a carga horária da servidora, que é realizada entre às 13:00h às 18:00h, e os horários do tratamento do filho da recorrida, uma vez que, conforme o requerimento acostado no ID nº 8368626, o seu acompanhamento contínuo com terapeuta ocupacional, psicologo, fonoaudiólogo e psicopedagogo são realizados de segunda a quinta-feira no horário de 07h:30min às 10h:30, ao passo que no período da tarde o filho está em turno escolar.

Ora, a finalidade da norma municipal é justamente garantir que as pessoas com deficiência não deixem ser acompanhadas nos tratamentos médicos a ele recomendados, o que não me parece ser o caso vertente, já que, repito, a recorrida presta devidamente toda a assistência ao menor no período da manhã, de modo que, a meu sentir, a exigência legal, embora de fato omissa quanto ao conflito de horário, não pode ser aplicada de forma indistinta.”

A conclusão do eminente Relator, de fato, é bem compreensível e, como não poderia deixar de ser, muito bem fundamentada. Todavia, a conclusão que alcancei após minuciosa análise dos autos é diversa daquela contida no voto de relatoria,
data maxima venia
.

E é diversa porque a exigência imposta pelo Município Apelante e acolhida pelo eminente Relator - no caso, a necessidade de incompatibilidade de horário - simplesmente não existe na lei; em outras palavras, a negativa do Município partiu de criação de empecilho não previsto na norma de regência, em claro desrespeito, como entendeu a MM.ª Juíza
a quo
, do princípio da legalidade.

Aliás, a exigência imposta pelo Município, de que haveria necessidade de incompatibilidade de horário para concessão da redução da jornada de trabalho do servidor, se revela, até certo ponto, um tanto quanto ineficaz, já que poderia ser contornável pelos próprios servidores, no caso, com solicitação administrativa de alteração do horário de trabalho ou das terapias.

Ademais, normas como a existente no Município de Aracruz foram pensadas para atender, primordialmente, a pessoa com deficiência, mas também com o objetivo de propiciar o melhor desenvolvimento e equilíbrio emocional de todo o núcleo familiar - no caso, notadamente a sobrecarga causada pelo acompanhamento do filho seguido do horário do desempenho de suas funções públicas.

Esta constatação, aliás, foi a mesma adotada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em caso oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, onde se tratava de pedido de redução de carga horária formulado por Oficial de Justiça; Na hipótese, o CNJ assim decidiu:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA DO TJPE. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO Nº 343/2020. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MEDIANTE REDUÇÃO DO NÚMERO DE MANDADOS DISTRIBUÍDOS. COMPATIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
O cerne da controvérsia reside em saber se o meirinho faz jus ou não ao exercício da atividade em regime especial de teletrabalho (home office) ou redução de jornada de trabalho, na forma de redução do número de mandados distribuídos
. 2. Interesse ou direito que, embora materializado no caso concreto, estende-se, conforme reconhecido pelo Conselheiro Mário Goulart Maia, no PCA nº 0005447-27.2022.2.00.0000, a outras hipóteses difusas, em razão da sua natureza indivisível e titularidade de pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato individual e social (transindividualidade). 3. Nos termos do artigo 2º, III, da Resolução nº 343/2020, é possível definir horário especial ao servidor cujo filho é portador Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 4. Interpretação sistemática da política pública mediante a qual se oferece condições de efetivação do direito social ao desenvolvimento sadio, harmonioso e em condições dignas de existência da criança portadora de deficiência a quem se dirige toda a política afirmativa de inclusão social (Lei nº 8.069/1990, art. 7º). 5. O tratamento da criança portadora de TEA é obviamente permanente e a presença dos pais é fundamental, especialmente quando se conectam com os profissionais responsáveis, estabelecem diálogo positivo para entender melhor o que acontece com o filho e aprendem a lidar com sintomas da síndrome, dificuldades do tratamento e adaptações necessárias à rotina da família. 6. Cuidando-se de oficial de justiça que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, a diminuição de horário de trabalho se traduz em redução do número de mandados distribuídos, de modo a que a carga de trabalho permita maior dedicação ao dependente. “Se faz jus à redução de quatro horas de trabalho, basta que tenha distribuída carga correspondente à metade do que recebem os seus colegas”(TRF4, Processo SEI nº 0004043-82.2017.4.04.8003). 7.
Concessão de regime especial de trabalho ao requerente, mediante a redução da distribuição de mandados, mantida essa relação até que o tribunal realize avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar que justifique o aumento proporcional da carga de trabalho para além do mínimo legal de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais, ou o restabelecimento do regime normal de trabalho, desde que, em qualquer hipótese, não se comprometam as condições dignas de existência da criança com necessidades especiais ou do seu núcleo familiar
. 8. Procedência do pedido. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005797-15.2022.2.00.0000 - Rel. MARCELLO TERTO - 2ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 24/02/2023). (Sem grifo no original).

No voto prolatado pelo Relator, Conselheiro Marcello Terto, restou consignado a seguinte conclusão, que penso ser aplicável à hipótese dos autos:

“A falta de acompanhamento adequado e a sobrecarga de trabalho dos pais, portanto, pode causar prejuízos ao desenvolvimento do pequeno infante e desequilibrar emocionalmente todo o núcleo familiar.”

Destarte, porque minha conclusão é a de que a exigência imposta pelo Município Apelante não se sustenta e não encontra previsão na legislação de regência, é pelo desprovimento do recurso, com todas as vênias ao eminente Relator.

Do exposto, ao tempo em que divirjo do eminente Relator, nego provimento ao recurso e confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho o respeitável voto de divergência proferido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Com a máxima e devida vênia do entendimento expendido pela douta relatoria, manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto divergente inaugurado pelo Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, na sessão presencial do dia 1º de outubro do corrente mês e ano.

Este é o voto.

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006116-51.2022.8.08.0006

APTE:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

APD
A
:
JÉSSICA FERREIRA LUCAS VIEIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e

apelação cível
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
em face da sentença proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da Vara
da Fazenda Pública
Estadual e
Municipal,
Registro Público e Meio Ambiente
, que, nos autos da
“
mandado se segurança
”

i
mpetrado por
JÉSSICA FERREIRA LUCAS VIEIRA
contra suposto ato coator praticado pela
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE ARACRUZ/ES
,

confirmando a liminar outrora deferida, declarou a nulidade do
ato administrativo que indeferiu o requerimento consubstanciado no processo n.º 26366/2022 e
reconheceu o direito

da impetrante à redução da jornada de trabalho, sem redução de vencimentos e compensação de horários, na forma do art. 78-A da Lei Municipal n.º 2.898/2006.

Em suas razões (
ID nº
8368744
),
o
recorrente afirma, em síntese, qu
e atendeu ao princípio da legalidade, uma vez que não concedeu a redução da carga horária da recorrida, pois, conforme atestado pela perícia médica, o espírito da lei somente deve ocorrer quando há efetiva necessidade de acompanhamento do filho, o que já é realizado fora do período laboral.

Contrarrazões acostadas apresentadas pel
a
apelad
a

no ID nº
8368747
, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso
.

Depreende-se dos autos que
a
autora,
JÉSSICA FERREIRA LUCAS VIEIRA,
impetrou

“
mandado de segurança
”
em face d
a
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE ARACRUZ/ES
.

A
parte autora,
em resumo,
que:
(
i) é servidora pública municipal, ocupando o cargo de auxiliar de professor da educação básica;
(
ii) no dia 11/10/2022, requereu administrativamente a redução de sua jornada de trabalho para acompanhamento do seu filho portador de TEA – Transtorno de Espectro Autista;
e

(
iii) o pleito foi negado após relatório da médica perita do Município.

Basicamente diante de tais fatos,
impetrou o presente
mandamus
, requerendo, liminarmente, a
“
redução da jornada de trabalho, sem compensação de horários e sem redução de vencimentos
”
.

Ao final, requer a concessão da segurança com a confirmação da liminar, declarando-se a
“
nulidade do ato administrativo que negou o pedido da impetrante
”
.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, na qual
a
MM
ª
.
Ju
í
z
a
de Direito
de 1º Grau
concedeu a segurança
na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Como se sabe,
o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar
o
Recurso Extraordinário nº 1.237.867 com repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski,
assim decidiu:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X –
Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.
XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. (STF, RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

No julgado, a Excelsa Corte entendeu que a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, conforme o estatuto dos servidores públicos federais (art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990), aplica-se igualmente aos servidores públicos estaduais e municipais.

No caso vertente, a Lei Municipal nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta,
Autarquias e Fundações Públicas do Município de Aracruz),
em seu art. 78-A, assim preconiza:

“
Art. 78-A Poderá ser reduzida para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público efetivo legalmente responsável por pessoas com deficiência em tratamento especializado, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º A redução da jornada de trabalho depende de requerimento ao titular ou dirigente do órgão em que estiver lotado o interessado.

§ 2º O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela, laudo médico comprobatório da deficiência e comprovantes de que há tratamento médico em curso.

§ 3º O titular ou dirigente deve encaminhar o requerimento ao órgão responsável pela gestão de recursos humanos, cabendo ao serviço médico do Município a emissão de laudo conclusivo.

§ 4º A redução da jornada de trabalho será concedida por 6 (seis) meses, sendo renovável por iguais períodos, observando os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores. (Redação acrescida pela Lei nº 4323/2020)”.

Assim, a norma supratranscrita objetiva garantir o melhor interesse da criança e ser obrigação do Estado promover o pleno desenvolvimento e inclusão das pessoas portadoras de deficiência, em consonância com os princípios constitucionais e com os deveres assumidos pelo País nos pactos internacionais.

De fato, a norma municipal, tal como concluiu a juíza primeva, não condiciona a redução da jornada de trabalho à prova de conflito entre o horário de trabalho do servidor e do tratamento especializado de quem é o responsável.

Ressalto que o
acompanhamento é imprescindível para garantir
ao menor

com Transtorno do Espectro Autista
a oportunidade de desenvolver habilidades que garantem sua independência e qualidade de vida.

É
importante que a família participe ativamente em todo o processo, pois ela é a base da criança, e quem pode ajustar as rotinas diárias a fim de potencializar suas oportunidades de aprendizagem.

Contudo, neste caso concreto, a despeito da importância da norma legal, entendo que ela não é aplicável à presente hipótese.

Isto porque, embora a apelada tenha formulado o seu pedido com base na lei municipal acima transcrita, o fato é que não há incompatibilidade entre a carga horária da servidora, que é realizada entre às 13:00h às 18:00h, e os horários do tratamento do filho da recorrida, uma vez que, conforme o requerimento acostado no ID nº 8368626, o seu acompanhamento contínuo com terapeuta ocupacional, psicologo, fonoaudiólogo e psicopedagogo são realizados de segunda a quinta-feira no horário de 07h:30min às 10h:30, ao passo que no período da tarde o filho está em turno escolar.

Ora, a finalidade da norma municipal é justamente garantir que as
pessoas com deficiência
não deixem ser acompanhadas nos tratamentos médicos a ele recomendados, o que não me parece ser o caso vertente, já que, repito, a recorrida presta
devidamente toda a
assistência ao menor no período da manhã, de modo que, a meu sentir, a exigência legal, embora de fato omissa quanto ao conflito de horário, não pode ser aplicada de forma indistinta.

Ademais, mesmo que esse não seja o pedido formulado no presente
mandamus
, vale ressaltar que, de acordo
a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a
acompanhante especializado
(art. 3º, parágrafo único),
sendo que, aparentemente, inexiste comprovação de o apelante não esteja prestando o acompanhamento ou apoio do menor no período em que frequenta o ambiente escolar.

P
elo exposto,
conheço do recurso
e dou-lhe provimento
,
para
reformar a r. sentença objurgada, consequentemente,

denegar a segurança,
e quanto a remessa necessária julgo-a
prejudicada
.

Condeno a impetrante nas custas processuais remanescentes, se houver, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (ID nº 8368742).

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ